Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. DEFEITO APÓS GARANTIA. VÍCIO OCULTO. RECALL. KIT RELÉ PCB. REPARAÇÃO DEVIDA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR PERANTE A CONCESSIONÁRIA. INEXISTENCIA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA TROCA DO COMPONENTE. VEÍCULO INCENDIADO. NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO E O RECALL NECESSÁRIO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL EXCESSIVO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela fornecedora do produto objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$13.133,00 relativo aos danos morais e materiais causados ao consumidor. Sustenta a recorrente a preliminar de incompetência dos juizados, face a necessidade de perícia técnica para verificar a causa do defeito, uma vez que ausente comprovação de que a situação seria um vício oculto. No mérito, afirma a ausência de ato ilícito indenizável, uma vez que não há como ser imputada para si a responsabilidade pelo dano ocorrido no veículo do consumidor. Acrescenta que há desproporção no valor fixado a título de dano moral, o que pode gerar enriquecimento ilícito.

2. Desnecessária a realização de perícia, porquanto os elementos dos autos são suficientes para análise do mérito. Ademais, o veículo já foi reparado, o que impossibilita a prova pericial, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidor e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso, o veículo foi adquirido em 28 de fevereiro de 2020 pelo consumidor, que constatou o chamado de recall da montadora para a substituição do KIT RELÉ PCB. Ao entrar em contato com uma das concessionárias do grupo, em janeiro de 2021, foi informado que a peça a ser substituída estava em falta, informação reiterada até agosto do referido ano, quando o automóvel incendiou. Ao levar o veículo para análise em setembro de 2021, constatou-se que o incendio se deveu justamente pelo defeito no componente que deveria ter sido trocado no recall. Mesmo assim, a fornecedora recusou-se a custear os danos materiais do recorrido.

5. Os elementos nos autos permitem apurar a existência de vício oculto. O documento de ID 53863786 demonstra a necessidade de troca do KIT RELÉ PCB, de acordo com o comunicado emitido pela recorrente, segundo o qual, "em veículos equipados com sistema de ABS, cujo módulo permanece energizado mesmo após o desligamento do motor, poderá haver infiltração de umidade no circuito elétrico do módulo, causando um curto-circuito. Nesse caso, poderá ocorrer um princípio de incêndio no compartimento do motor com o veículo desligado. Contudo, caso ocorra a falha, isso não afeta o sistema de frenagem do veículo. Em situações extremas, esses fatores poderão causar lesões graves ou fatais aos ocupantes do veículo. O início dos reparos será a partir de 15 de março de 2021, quando as peças estarão disponíveis. Os reparos são gratuitos e o tempo máximo de execução é de aproximadamente 40 (quarenta) a 60 (sessenta) minutos. Como ação preventiva, a CAOA Montadora recomenda que os clientes fiquem atentos a qualquer sinal de princípio de incêndio, como fumaça ou odor característico, até a realização do reparo necessário". O documento de ID 53863787 comprova que o recorrido entrou em contato com uma das concessionárias responsáveis para agendar a realização do serviço.

6. Ademais, a recorrente, ao receber o veículo do consumidor, por um de seus prepostos, observou que a luz do ABS estava ligada. Como bem observou a juíza sentenciante, "Também é possível ver que na análise que a parte ré fez no veículo quanto este foi deixado em suas dependências, ID 171140294, há informação de que três dias antes do automóvel entrar em combustão a luz do ABS no painel havia acendido, ou seja, o automóvel estava apresentando os defeitos de fabricação que os recalls visavam sanar. E se a ré não fez ou possibilitou os reparos, evidente sua responsabilidade quanto ao evento ocorrido".

7. Demonstrados, portanto, os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam ação (omissão), dano e nexo causal, exsurgindo o dever de indenizar da recorrente.

8. Os danos materiais foram devidamente comprovados e seus valores não sofreram impugnação específica da recorrente.

9. Os danos morais, por sua vez, embora acertadamente reconhecidos, foram fixados em patamar ligeiramente acima do que a jurisprudência costuma definir em casos como o da hipótese.

10. Impõe-se ao magistrado que se atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.

11. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor fixado a título de reparação por dano extrapatrimonial para R$6.000,00 (seis mil reais), mantida a forma de atualização e os demais termos da sentença.

13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.